Tribunal: TJBA
Processo: 8005033-82.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005033-82.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARISTIDES LUSTOSA REQUIAO Advogado(s): ELBA MACEDO BRAGA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERÍODO DE SERVIÇO JÁ AVERBADO E RECONHECIDO PARA OUTROS FINS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato dos Secretários da Administração e da Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado na demora injustificada na análise do processo administrativo de aposentadoria e na exigência de Certidão de Tempo de Contribuição do INSS referente a período já averbado e reconhecido pelo Estado como tempo público (21/07/1986 a 20/06/1988). 2. A via mandamental é adequada na hipótese, considerando que o direito vindicado se encontra devidamente demonstrado por prova pré-constituída e a controvérsia não demanda dilação probatória, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para a análise da legalidade do ato administrativo. 3. Configura ilegalidade a exigência de Certidão de Tempo de Contribuição do INSS para período que já foi formalmente averbado pela Administração Pública e reconhecido para fins de adicional por tempo de serviço, conforme publicação no Diário Oficial do Estado datada de 04/12/2013, em respeito à teoria dos atos próprios e ao princípio da segurança jurídica. 4. A demora injustificada na análise do processo administrativo de aposentadoria, protocolado em 21/11/2018 e ainda pendente de conclusão após mais de quatro anos, viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 5. A responsabilidade pelo recolhimento e repasse de contribuições previdenciárias é do empregador, não podendo o servidor ser prejudicado por eventual falha administrativa na gestão das contribuições descontadas de sua remuneração durante o período em que prestou serviços ao Instituto da Saúde do Estado da Bahia (ISEB). 6. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº. 8005033-82.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante ARISTIDES LUSTOSA REQUIÃO e como impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .